Tribunal: TJDFT
Processo: 0771848-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69482691). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a legislação não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turmas de 1a, 2a, 3a e 4a Séries (Dinamização) não faça jus à referida gratificação. Ao contrário, basta, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, para fazer jus à gratificação. Aduz que as Turmas deste Tribunal julgaram casos idênticos, de maneira diversa, incidindo flagrante contradição e ausência de segurança jurídica. Assevera que comprovado que a professora trabalhou com alfabetização, pouco é relevante em que período atuou, já que o requisito legal já foi preenchido, qual seja trabalhar com alfabetização. Argumenta que não há que se admitir a declaração retificadora emitida pelo Distrito Federal produzida no decorrer da demanda judicial com o intuito de afastar a validade do documento comprobatório apresentado na inicial. Esclarece que as atividades desempenhadas por professores dinamizadores têm, como objetivo principal facilitar o ensino através de uma estrutura de aula menos ortodoxia, valendo-se de jogos, leitura, apresentações teatrais, atividades artesanais e a interpretação de músicas.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Subsidiariamente, requer o recorrido o reconhecimento de nulidade do feito, ante a falta de participação do IPREV/DF (ID 69482691).II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a servidora faz jus a incorporação da GAA no percentual reclamado e ao recebimento de valores retroativos.
6. Na origem, narra a autora que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 29/08/1994, sob a matrícula 0*****79, aposentada em 16/09/2021 e durante a sua vida profissional atuou em turmas de alfabetização. Esclarece que a Lei no 5.105/2013 prevê o direito de incorporar o percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício de Atividade de Alfabetização. Relata que a administração reconheceu o seu direito à percepção de 3.720 dias, que correspondem a 10 anos, resultando em 6% (seis por cento). Contudo, não computou o período "05/02/1996 a 07/07/1997 - 517 dias, de acordo com a declaração de atuação da ESCOLA CLASSE 01 DA CANDANGOLÂNDIA, consoante fl. 34 do PDF do processo de aposentadoria", o que corresponde a 0,6%.
III. Razões de decidir
7. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, atualmente disciplinada pela Lei Distrital 5.105/2013, foi criada, inicialmente, pela Lei Distrital 654/1994, sob a antiga denominação Gratificação de Alfabetização - GAL. A Lei Distrital 654/1994 foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013.
8. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Vale notar que a mesma ideia pode ser extraída das aludidas leis revogadas, especificamente nos artigos 21, § 2o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 1o da Lei Distrital 654/1994.
9. Já o enunciado de Súmula 23 da TUJ afasta a pretensão de incorporação da GAA para o período anterior a 01/02/1994, em virtude dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica.
10. Extrai-se da legislação relacionada à GAA que seu pagamento está condicionado à real execução da atividade de alfabetização. Isso reafirma que a natureza dessa gratificação é propter laborem, ou seja, ela é atribuída como uma consequência pelo trabalho efetivamente realizado na área de alfabetização, e não é concedida automaticamente ou por outros critérios.
11. A administração reconheceu o exercício da atividade de alfabetização dos períodos de 1994 a 1996, 1997 a 2000, 2001, 2003 a 2004, 2005 a 2008, 2009, ou seja, 3.720 dias, que correspondem a 10 anos, multiplicou-se os 10 anos por 0,60 (zero vírgula seis) resultando em 6% (seis por cento) de GAA (ID 69482673- pág.3).
12. A autora pretende obter o reconhecimento à incorporação da GAA no período compreendido entre 05/02/1996 a 07/07/1997 - 517 dias, de acordo com a declaração de atuação da ESCOLA CLASSE 01 DA CANDANGOLÂNDIA, consoante fl. 34 do PDF do processo de aposentadoria.
13. Das provas coligidas aos autos verifica-se que consta na Declaração de Atividade Desenvolvida que a autora exerceu atividade de Dinamização, 1a a 4a série, 40h, no período entre 05/02/1996 a 21/12/1997 (ID 69482685 - pág. 3).
14. O professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística.
15. Não se desconhece o entendimento anterior no sentido de que os professores em regime de dinamização também deveriam receber a GAA.
16. Não obstante, o entendimento recente das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização.
17. Neste sentido: Acórdão 1822172, 07439595720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024; Acórdão 1799407, 07071090420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, , Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023 e Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
18. Também há decisões desta 1a Turma Recursal afastando o pagamento da GAA para o professor dinamizador: Acórdão 1838893, 07513592520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.
19. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20 . Recurso conhecido e improvido.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.